Tribunal: TJES
Processo: 5037265-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037265-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIYMARA LUCIA PEREIRA SOBREIRA e outros
RECORRIDO: DROGARIAS PACHECO S/A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5037265-40.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: EDIYMARA LUCIA PEREIRA SOBREIRA; DROGARIAS PACHECO S.A.

RECORRIDO/A: EDIYMARA LUCIA PEREIRA SOBREIRA; DROGARIAS PACHECO S.A.

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Relação de consumo. Competência do JEC mantida. Venda de medicamento diferente do prescrito. Agravamento da condição clínica. Falha do fornecedor comprovada. Danos morais configurados. Valor adequado. Sentença mantida integralmente. Recursos conhecidos e não providos.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Têm-se inominados, sendo ambos cabíveis e tempestivos, conforme id 16648010 e id 16648011. A parte requerida comprovou o recolhimento do preparo (id 16648009). Defiro a justiça gratuita pleiteada pela requerente, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Prejudicada a pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos.

2. Caso em exame
:

Em síntese, a autora moveu ação alegando que foi diagnosticada com herpes ocular e recebeu receita para utilização da pomada oftalmológica Hervirax. Que se dirigiu a loja da requerida para adquirir o medicamento, ocasião em que lhe foi ofertado o genérico aciclovir. Contudo, em lugar de lhe venderem aciclovir oftalmológico lhe venderam aciclovir dermatológico. Sem saber a diferença, teria utilizado a pomada por vários dias, o que causou agravamento de sua condição e evolução para ceratite difusa. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição do preço) e danos morais.

Em sentença de id 16648001, o Juízo de origem julgou a ação procedente para: condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 72,93) e morais (R$ 4.000,00).

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso no id 16648006 pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminarmente a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pretende a reforma para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação.

Também a parte requerente interpôs recurso no id 16648003 pretendendo a reforma da sentença a fim de que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela requerente no id 16648014.

A parte requerida não apresentou contrarrazões.

Eis o que basta relatar.

3. Razões de decidir
:

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de produção de prova pericial, tenho que não deve ser acolhida. O cerne da celeuma posta consiste em averiguar se a requerida vendeu ou não medicamento diverso do prescrito para a requerente, o que pode ser feito pela simples análise documental e pelas narrativas das partes, não se afastando assim a adequação ao procedimento previsto na Lei n. 9.099/95.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à ocorrência da venda de medicamento diverso do prescrito, o fato resta incontroverso. A parte requerida nem sequer nega o fato e, na verdade, admite que o produto vendido foi o dermatológico, e não oftalmológico como receitado. Em sua contestação e recurso, para buscar elidir sua responsabilidade, alega tão somente que a consumidora teria se dirigido à loja no dia posterior à compra relatar o fato e, na ocasião, teria lhe sido ofertada a substituição do produto. Todavia, não apresentou nenhuma prova de que essa segunda visita ocorreu, o que poderia e deveria ter feito, cumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC.

Outrossim, consta laudo oftalmológico no id 16647772 – pág. 14, no qual o médico afirma de forma objetiva que evolução gravosa do quadro clínico da requerente ocorreu em resultado direto da utilização equivocada de medicamento diverso do prescrito.

Tal quadro é suficiente para configurar o acidente de consumo (art. 12 do CDC) e ensejar a responsabilização objetiva do fornecedor. Inclusive, é suficiente, por si, para caracterizar a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.

Quanto aos danos morais, não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização dessa espécie, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencial e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 5.000,00) está em conformidade com situações semelhantes ocorridas nesta jurisdição, especialmente casos envolvendo demandas sobre saúde. Portanto, considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos: entendo que a mera insatisfação das partes não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias.

Não existem, portanto, motivos para reforma da sentença, seja para majorar ou minorar a indenização, posto que foram analisados adequadamente os fatos e aplicado corretamente o Direito ao caso concreto.

4. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo a sentença inalterada por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno cada recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação à requerente, por força do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)